Tribunal: TJPA
Processo: 0815258-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815258-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: DEJAIR SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815258-16.2024.8.14.0000

PACIENTE:
DEJAIR SILVA DA COSTA

IMPETRANTE: FERNANDA MESQUITA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ALEGAÇÃODE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTADE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR
. TESE REJEITADA.
Não há que se falar em constrangimento ilegal por
ausência
de
fundamentação
concreta quando o decisum buscou base na garantia da aplicação da lei penal. Ademais, estando presente também o requisito da garantia da ordem pública, em razão do modus operandi da prática criminosa, não há que se falar em falta de
fundamentação
da decisão atacada. Decreto cautelar devidamente fundamentado nos requisitos elencados no art. 312 do código de processo penal tendo o magistrado singular, ao denegar a revogação da medida, feito remissão à decisão anterior, não se configurando violação à norma do art. 93, IX, da CF

EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, entendimento da Súmula 21 do STJ.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE
. TESE REJEITADA.

Eventuais requisitos subjetivos favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
uma vez presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional, consoante inteligência da Súmula 08 deste TJEPA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO
. ORDEM
DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815258-16.2024.8.14.0000

PACIENTE:
DEJAIR SILVA DA COSTA

IMPETRANTE: FERNANDA MESQUITA PEREIRA – OAB-PA33.965

AUTORIDADE COATORA:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUPEBAS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

DEJAIR SILVA DA COSTA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL COMARCA DE PARAUPEBAS-PA, nos autos de nº 0809433-39.2022.8.14.0040.

Narra a impetrante
, em síntese,
que o paciente fora preso em 20/04/2022, na Cidade de SINOP-MT, decorrente de mandado de prisão preventiva, sob a acusação do crime tipificado no art.121, § 2º, II e IV, todos do CPB, precatória (nº 1012570-70.2023.8.11.0015), tendo o juízo plantonista de SINOP-MT determinado a soltura do paciente em audiência de custódia, tendo em vista este ter sido encontrado em sua residência, bem como informação de seu local de trabalho formal (GRAFPEL COMUNICAÇÃO VISUAL), entendendo não existir mais os motivos de sua prisão.

Discorre que o juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas-PA determinou a manutenção do mandado de prisão, sendo preso o paciente em 02/05/2023, pela Polícia Civil de SINOP-MT, no qual fora preso em seu local de trabalho.

Prossegue que houve a devida instrução processual, em 31/01/2024, sendo encerrada, ocasião que a defesa requereu oralmente a revogação da prisão cautelar, por não mais subsistirem os motivos para sua manutenção, uma vez que ausentes os requisitos do art.312 do CPP ausência de fundamentação idônea.

Alega que o réu fora pronunciado, sendo mantida a prisão preventiva, o que não mais subsiste os seus motivos, uma vez que houve o término da instrução processual.

Ressaltou condições pessoais favoráveis ao paciente, uma vez que é réu primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Suscita ainda excesso de prazo, tendo em vista que desde a sentença de pronúncia 25/04/2024, até a presente data, perfaz 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias em que o paciente aguarda o julgamento diante do Conselho de Sentença, sem previsão de sua realização, tendo em vista que se quer transitou em julgado a sentença, muito embora a Defesa tenha desistido do seu direito de recorrer, com o fito de dar maior agilidade, o que afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art.5º, LXXVIII, da Constituição Federal), o que deve ser flexibilizada o entendimento da Súmula 21 do STJ.

Portanto, solicita o impetrante a concessão liminar da ordem, com a revogação da prisão decretada contra o paciente, e subsidiariamente a aplicação de medida protetiva diversa da prisão. No mérito, a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Des. Rômulo Nunes, no qual suscitou a minha prevenção em razão do julgamento do HC 0809433-86.2023.8.14.0501, todavia em razão do meu afastamento por motivo de férias, denegou a liminar requerida e solicitou informações ao juízo coator. (id. (id.22129608)

O juízo de primeiro grau prestou os seguintes esclarecimentos, em 18/09/2024. (id.22180627)

“
a) SINTESE DOS FATOS

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DEJAIR SILVA DA COSTA.

Narra a denúncia que no dia 19 de junho de 2022, por volta das 01h45min, os indiciados DHIELLYSON DOS SANTOS E DEJAIR SILVA DA COSTA mataram por motivo fútil e com impossibilidade de defesa, com disparos de arma de fogo, o ofendido Valdeir Vieira de Souza, em via pública, localizado na Vila Paulo Fonteles, Zona Rural de Parauapebas/PA.

Narram os autos que no dia e hora supramencionados, a autoridade policial tomou conhecimento de um cadáver encontrado no interior de um veículo Gol Prata, Placa HQE2333, onde a vítima apresentava lesão na região abdominal produzida por arma de fogo.

Com isto conseguiram identificar o corpo como sendo do ofendido Valdeir Vieira de Souza. Ante a situação, a Polícia Civil foi acionada para apurar o caso.

Em diligências oficiadas, fora colhido as declarações das testemunhas parentes do ofendido que apontam como motivação do crime uma confusão que ocorreu no Boteco Fest, localizado na Vila Paulo Fonteles. O proprietário do estabelecimento Samuel da Silva Camargo e o funcionário Daniel Silva da Costa, em suas declarações afirmaram que a vítima estaria no local, bebendo na companhia de amigos. Deste modo, o ofendido neste local se envolveu em uma briga para defender seu amigo de prenome “Josué” que estava sendo agredido pelo nacional Ivan dos Santos De Souza, vulgo "Pete".

Ato contínuo, durante a briga a vítima Valdeir Vieira fora agredida por Ivan dos Santos, vulgo "Pete", o qual para conseguir se defender das agressões foi até seu carro e pegou uma arma branca, desta forma, retornou ao estacionamento do bar e desferiu alguns golpes contra o agressor, para cessar as agressões contra seu amigo Josué. Em seguida, Ivan dos Santos, vulgo “Pete”, se refugiou no interior do Bar e o proprietário fechou a porta, vindo o ofendido a sair do local na companhia de Josué.

Não suficiente, minutos depois Valdeir Vieira e Josué, retornaram ao bar e passaram a gritar o nome de Ivan dos Santos De Souza, vulgo "Pete", entretanto, neste momento, chegam ao estabelecimento DEJAIR SILVA DA COSTA e DHIELLYSON DOS SANTOS, sendo este último sobrinho de "Pete", na qual em posse de uma arma tipo espingarda, efetuou disparos contra a vítima.

Que a autoridade policial, em diligências, colheu o depoimento da testemunha ocular Daniel, tendo este afirmado em suas declarações ter avistado todo o ocorrido pela “brecha, que passava a corrente do portão, informando que viu o momento em que seu irmão DEJAIR SILVA DA COSTA, de posse da arma, tipo espingarda, disparou contra Valdeir Vieira, vindo este a óbito no interior de seu veículo.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Na Pronúncia, foi reanalisada a necessidade da manutenção da prisão do nacional Dejair Silva da Costa, a qual destaco os seguintes trechos:

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Do fumus comissi delicti, temos das provas dos autos e da presente decisão de pronúncia, materialidade e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao periculum in libertatis a forma que ocorreram os fatos demonstra extrema frieza e periculosidade. Os denunciados, supostamente, teriam se deslocado do local até a residência para buscar uma arma de fogo e então retornaram ao local para friamente ceifar a vida da vítima.

Desta feita, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de que, quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis dos denunciados, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, se ela se encontra justificada nos pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos da Súmula 08 deste E.TJPA.

O réu DEJAIR SILVA DA COSTA, portanto, não poderá recorrer em liberdade, visto que preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, para a decretação da Prisão Preventiva.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
– Além dos presentes autos, o paciente também responde ao de n. 0807815-93.2021.8.14.0040.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
– O nacional se encontra preso desde o dia 02/05/2023.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
– Após a Pronúncia dos denunciados, houve oposição de embargos de declaração, que já foi decidido por esse juízo. O processo encontra-se aguardando o transcurso dos prazos recursais.”

Nesta
Superior Instância
(id.22180646), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
, e no mérito, pela
DENEGAÇÃO,
por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, ausência de fundamentos e requisitos do art.312 do CPP, paciente possui condições pessoais favorável, podendo ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao pedido de
excesso de prazo
, de acordo com que consta nos autos originários, fora prolatada sentença de pronúncia em desfavor do paciente, ficando dessa feita superada a alegação de excesso de prazo, conforme o enunciado da Súmula 21/STJ.

Súmula nº 21 “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ADMISSÃO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. II - Ausente qualquer juízo de valor acerca do estado de saúde do paciente, tampouco quanto à aplicação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. III - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se no caso concreto a natureza e a complexidade da causa. IV - Pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo. Inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.

(TJ-DF.Apelação Penal. Acórdão 1261313, publicada em 14/07/2020)

Ademais, cabe destacar que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO APROPRIADO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Precedentes. 3. Hipótese em que o feito observou seu transcurso regular, pois o paciente teve a prisão preventiva decretada em 1º/11/2016, tendo sido cumprido o mandado em 26/5/2017. Em 5/9/2018, sobreveio a decisão de pronúncia. 4. Nos termos da Súmula n. 21/STJ, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 454713 PE 2018/0144799-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2018)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. ELASTECIMENTO DO PRAZO ATRIBUÍDO À INÉRCIA DA DEFESA E À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21/STJ. SESSÃO DE JULGAMENTO JÁ DESIGNADA (27/11/2020). OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 2. Inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada, pois não há notícias de quaisquer atos procrastinatórios cometidos pelo Magistrado condutor do processo, mormente considerando que a primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri já foi encerrada, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 21/STJ: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 3. Na hipótese, o retardamento do processo decorreu de mora do próprio paciente, que atrasou em mais de 10 meses a fase do art. 422 do Código de Processo Penal (Súmula 64/STJ), e de situação emergencial de saúde pública, que inicialmente gerou a suspensão dos prazos processuais, das audiências e das sessões do Tribunal do Júri, contexto esse que afasta o argumento de desídia do Poder Judiciário. 4. Não há ofensa ao princípio da razoabilidade, considerando que a fase instrutória de formação da culpa foi encerrada (Súmula 21/STJ), bem como que a sessão de julgamento já possui marcada (27/11/2020). 5. Ordem denegada com recomendação ao Juiz da causa de que tome as providências necessárias para que o Júri designado para novembro próximo ocorra efetivamente.

(STJ - HC: 589428 SP 2020/0143646-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

Considerando encerrada a instrução processual, com a prolação da sentença de pronúncia em desfavor do paciente, o referido pedido se encontra superado.

Há ainda informação prestada pelo juízo de origem no qual esclarece que houve oposição de Embargos de Declaração, com a devida decisão judicial, aguardando o transcurso do prazo recursal.

Há que se ressaltar que a sentença de pronúncia prolatada nos autos
nº 0809433-39.2022.8.14.0040
, pronunciou
dois réus
, dentre eles o paciente, pela suposta prática do crime tipificado no
art.121, §

2º, incisos II E V, do Código Penal Brasileiro.

A verificação de excesso de prazo para a realização do Tribunal do Júri deve considerar a garantia de duração razoável do processo, de acordo com o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

É cediço que a análise do excesso de prazo não é feita de forma puramente matemática, mas sim com um juízo de razoabilidade. Para isso, é preciso considerar: O tempo de prisão provisória, a complexidade da causa, número de réus envolvidos e fatores que possam influenciar a tramitação da ação penal.

O prazo para a realização do júri é de, em tese, seis meses, a contar do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. No entanto, os prazos processuais não são absolutos e podem sofrer prorrogação, dependendo das circunstâncias do caso.

Conforme se observa dos autos o réu fora preso em 02/05/2023, com sentença de pronúncia em
25/04/2024, tendo a referida sentença sido embargada,
tendo havido decisão pelo juízo, estando o processo aguardando o transcurso dos prazos recursais, portanto, não há desídia por parte do juízo, transcorrendo os prazos dentro da razoabilidade, para a persecução penal, como bem destacou a Procuradora de Justiça.

Inexiste excesso de prazo para formação da culpa, uma vez o Poder Judiciário, notadamente aquele Juízo vem cumprindo com o seu dever e promovendo a regular tramitação do presente feito, não tendo havido por parte daquela unidade judiciária desleixo/ou inércia a prejudicar o paciente ou quem quer que seja.

Repito que não há qualquer inércia do juízo, uma vez que o processo vem regularmente sendo impulsionado, o processo se trata de homicídio qualificado, com dois réus, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução processual, tampouco desídia estatal, conquanto o paciente esteja preso desde
02/05/2023, não se pode afirmar que ele esteja sendo submetido a constrangimento ilegal, isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS NO DECRETO PREVENTIVO
.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (e , previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, :
fumus comissi delicti periculum libertatis
) in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica , por conveniência da instrução criminal , ou para assegurar a aplicação da lei penal , quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria .

E que em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, IX, da CF, o julgador deve apontar, de forma fundamentada , os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa o decreto cautelar. Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase de investigação policial ou processual, senão, vejamos o dispositivo:

“Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.

Assim, nada obsta que a prisão seja decretada em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal.

Feitos tais esclarecimentos, adentrando ao mérito recursal, temos que o paciente foi preso em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paraupebas-PA, decretada em 12/09/2022, com fulcro no art.312 e seguinte do CPP, pela prática em tese do delito tipificado n o art.121, § 2º, do CPB.

De acordo com relatos da denúncia no dia 19/06/2022, por volta das 1h45min, o paciente juntamente com o nacional DHIELLYSON DOS SANTOS, mataram por motivo fútil e com impossibilidade de defesa da vítima, com disparos de arma de fogo, a vítima VALDEIR VIEIRA DE SOUZA, em via pública, localizado na Vila Paulo Fonteles, zona rural de Parauapebas-PA, restando clara a presença de indícios de autoria e materialidade do crime pelo quais fora o paciente denunciado, o que, de acordo com o art. 312 do CPP, são suficientes ao decreto preventivo pois configurado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Para melhores esclarecimentos trago à colação excerto da decisão que decretou e manteve a custódia do paciente,
in verbis (
id.76997216 – processo originário)

“
Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). No caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da
instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal
ou ainda
para a garantia da ordem pública
.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do mencionado na representação, principalmente pelo depoimento prestado pelas testemunhas que estava no local no dia e hora dos fatos, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena,
bastando meros indícios
. É o caso dos autos.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o
fumus comissi delicti e periculum in libertatis
.

A existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima.

Dos depoimentos constantes nos autos, é possível constatar fortes indícios do envolvimento dos representados na prática delitiva, estando presente o
fumus comissi delicti
.

No entanto, com relação ao investigado
DHIELLYSON DOS SANTOS,
não constato a presença do
periculum in libertatis.

O nacional Dhiellyson dos Santos compareceu em sede policial para prestar depoimento, tem endereço fixo, não possui antecedentes criminais, portanto, no momento, não resta demonstrado nos autos que sua liberdade acarretará qualquer prejuízo para a instrução processual ou para a ordem pública.

No entanto, com relação ao investigado
DEJAIR SILVA DA COSTA
, verifico a presença do
periculum in libertatis,
principalmente pelo fato de que se encontra em local incerto e não sabido desde a ocorrência do crime apurado nos autos, demonstrando sua intenção em se evadir da aplicação da lei penal.

O acusado
DEJAIR SILVA DA COSTA
deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando
acautelar o meio social
e ainda garantir a credibilidade da justiça, que
restou afetada por mais uma ocorrência de homicídio no Município.

Visa a medida cautelar proteger a comunidade local, posto que o acusado praticou uma conduta perigosa, maléfica e desproporcional, causando ameaça à paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a
sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento da violência nesta cidade
.

A garantia da ordem pública restou comprometida. Está demonstrada nos autos a periculosidade do investigado
DEJAIR SILVA DA COSTA
.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A REPRESENTAÇÃO
, pois
INDEFIRO
o pedido de decretação da prisão preventiva do nacional
DHIELLYSON DOS SANTOS
.

E,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do nacional
DEJAIR SILVA DA COSTA
, brasileiro, RG 8118181-7 PC/PA, nascido em 25/11/1999, filho de Valdeci Ferreira da Costa e Rosangela Silva do Nascimento, em local incerto e não sabido, o que faço com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.”

Decisão que manteve a prisão. (id.22069879)

“Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar dos Réus DHIELLYSON DOS SANTOS e DEJAIR SILVA DA COSTA tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão dos réus DHIELLYSON DOS SANTOS e DEJAIR SILVA DA COSTA.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Do fumus comissi delicti, temos das provas dos autos e da presente decisão de pronúncia, materialidade e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao periculum in libertatis a forma que ocorreram os fatos demonstra extrema frieza e periculosidade.

Os denunciados, supostamente, teriam se deslocado do local até a residência para buscar uma arma de fogo e então retornaram ao local para friamente ceifar a vida da vítima.

Desta feita, a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de que, quando estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis dos denunciados, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, se ela se encontra justificada nos pressupostos do art. 312 do CPP, nos termos da Súmula 08deste E.TJ-PA.

O
s réus DHIELLYSON DOS SANTOS e DEJAIR SILVA DA COSTA, portanto, não poderão recorrer em liberdade, visto que preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, para a decretação da Prisão Preventiva.”

Assim, configurada está a necessidade de se acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da conduta do paciente que fora preso em local fora do distrito da culpa.

Do fragmento ao norte colacionado se denota que a decisão apresenta fundamentação suficiente, restando presentes o fumus comissi delicti, configurado nos indícios de que o paciente cometeu o ilícito descrito na denúncia, bem como do
periculum libertatis
, tendo o magistrado ressaltado a necessidade de garantir a instrução processual e a ordem pública, não se mostrando, portanto, a decisão eivada por qualquer tipo de ilegalidade ou constrangimento ilegal, mormente quando baseada em fatos concretos, constantes dos autos a evidenciar a necessidade de custódia cautelar, como no caso em análise.

Neste sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A DO CP. ESTUPRODE VULNERÁVEL. PACIENTE PADRASTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR, AO DENEGARA REVOGAÇÃODA MEDIDA, FEITOCREMISSÃOÀ DECISÃOANTERIOR, NÃO SE CONFIGURANDO VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF (...) (HCPJE nº 0800080 - 37.2018.8.14.0000 . Ordem Denegada . Julgado em 23 de abril de 2018).

Acerca da possibilidade da segregação, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DE ELEMENTO CONCRETO A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA MEDIDA.. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO. . I - A prisão cautelar , nos termos do art . 5º, inciso LVII, da Constituição da República , é medida excepcional de privação de liberdade , que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto , devidamente fundamentadas no art . 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade . II - A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública , porquanto evidenciada a periculosidade do Recorrente face ao seu envolvimento anterior em práticas criminosas , demonstrando fazer da prática de delitos o seu meio de vida, pois , além das vítimas apuradas na ação penal em referência , constam outros 29 (vinte e nove ) inquéritos policiais , nos quais é investigado pela prática de estelionato , em sua maioria , contra vítimas idosas . III - Recurso ordinário em habeas corpus improvido . (STJ- RHC: 45667 CE2014/0043883 -5, Relator : Ministra REGINAHELENACOSTA, Data de Julgamento : 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação : DJe12/05/2014)

Assim, ao contrário do alegado pela Impetrante, não há constrangimento ilegal a ser reparado ante a constatação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação suficiente e idônea, o que afasta eventual hipótese de concessão do Habeas Corpus com fundamento em tal tese, sendo a medida denegada nos vários pedidos formulados ao Juízo singular , todos denegados ante a ausência de fato novo apto a justificar a revogação da medida e pela permanência dos requisitos autorizadores do decreto, a saber, os requisitos do art . 312 do CPP, conforme demonstrado.

P
ROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA SOCIEDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL CPP, ARTIGO 312. REQUISITOS. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. EXATA PARTICIPAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCABIMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES FÁTICAS E PROCESSU

AIS DISTINTAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva somente pode ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade), indícios suficientes da autoria e quando presentes pelo menos um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 2. Os Tribunais Superiores assentaram o entendimento de que a decretação da prisão cautelar, de modo a preencher a teleologia do artigo 312 do Código de Processo Penal, há de estar devidamente fundamentada em elementos concretos, não sendo possíveis meras alusões à gravidade abstrata do delito á possibilidade de reiteração criminosa, sendo necessária a efetiva vinculação do paciente ao evento delituoso. 3. Após a vigência da Lei 12.403/2011, para a decretação da prisão preventiva, exige-se, além da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a não ocorrência dos elementos fixados no artigo 313 dessa mesma codificação. 4. A prisão preventiva que objetiva o acautelamento do meio social da reiteração da conduta criminosa por certo configura motivo idôneo para a decretação e/ou manutenção da constrição cautelar, mormente quando há elementos indicativos da propensão criminosa do agente consubstanciada na repetição de outros crimes ou de crimes de igual natureza. 5. A gravidade concreta Do delito assim como o modus operandi justificam a decretação ou manutenção da constrição cautelar em nome da garantia da ordem pública. 6. Presentes os requisitos da espécie, não comporta a hipótese aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 7. Não se mostra desarrazoada a manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal por risco de não serem obtidos todos os elementos necessários a comprovação dos crimes, para cessar outros possíveis atos de lavagem de dinheiro e evitar a perda do proveito do crime ainda não identificado. 8. Dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que será admitida a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos tal como ocorre no crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei n. 9.613, artigo 1 o ). 9. Em sede de habeas corpus não se exerce o juízo da certeza, próprio da sentença condenatória, sendo suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações.

10. Teses relativas à negativa de autoria ou ao exato dimensionamento da participação do paciente nos fatos delituosos são questões que não comportam exame na via escolhida, por isso que demandam dilação probatória e serão dirimidas na instrução processual.

11. A prisão domiciliar é admitida quando há comprovação da impossibilidade de tratamento de saúde no estabelecimento prisional aliada a demonstração de forma inequívoca que a situação do paciente é de extrema debilidade por motivo de doença grave. Situação não configurada. Precedentes STJ.

12. Inexistindo similitude de situações fáticas e processuais idênticas entre corréus e ausentes quaisquer circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, descabe a extensão aos demais do benefício obtido por um deles (CPP, artigo 580).

13. Caso em que o paciente teve a prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e valores, tipificado na Lei 9.613/1998. Paciente que já foi condenado pelos delitos tipificados no artigo 1 o , da Lei 9.613/1998 c/c artigo 69 do Código Penal e artigo 288 do mesmo Codex. Reiteração criminosa. Constrição cautelar mantida.”

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. GRUPO DE RISCO DA
COVID
-
19
. NÃO COMPROVADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
- Mantém-se prisão preventiva de paciente capaz de causar intranqüilidade no meio social, presentes fortes indícios de autoria e materialidade, sendo necessário o acautelamento preventivo para garantir a ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, demonstrando a conveniência da instrução criminal ou para assegurar o cumprimento da lei penal, aliada às circunstâncias do art. 313 do CPP.
- In casu, resta demonstrado a periculosidade do ora paciente, já que, consoante constou da denúncia Marcos Rogério, no intento de retornar à organização criminosa denominada PCC - Primeiro Comando da Capital, da qual tinha sido anteriormente desligado, foi quem efetuou o disparo da arma de fogo que culminou na morte de Fernando da Silva Lima, pelo simples fato deste integrar facção rival intitulada Comando Vermelho.
- Ademais,o mesmo é reincidente na prática delitiva, fato comprovado no item CERTANTCRIM3 - evento 01 da Ação penal de nº 0005297- 45.2020.827.2722, e as penas máximas abstratamente cominadas aos crimes que lhe foram imputados, suplantam, e muito, 04 anos de reclusão, fundamentos também utilizados no decisum para chancelar a manutenção da constrição cautelar.
- Infere-se ainda, que o paciente encontra-se foragido, de modo que não pode suscitar questões voltadas ao não atendimento das condições sanitárias recomendadas para sanar a problemática da Covid, em relação a qualquer das unidades prisionais deste Estado.
- Ordem denegada.
(TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0012307-12.2020.8.27.2700, Rel. JOSÉ DE MOURA FILHO , julgado em 10/11/2020, juntado aos autos em 20/11/2020 14:45:33)

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Observo que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar , quais sejam, os indícios de autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao paciente, trata-se a mesma de medida que visa assegurar, sobretudo, a aplicação da lei penal, considerando ter o paciente se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do ilícito.

Tenho que a decisão pela manutenção da cautelar apresenta fundamentação suficiente à manutenção da custódia provisória, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões de forma motivada, não incorrendo, por conseguinte, em afronta ao regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República /88.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e outro comparsa, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Diante da gravidade concreta do crime e a necessidade de evitar a sua reiteração delitiva, tendo em vista que registra outro processo penal, o que demonstra seu envolvimento no mundo do crime, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva e mantê-la. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, e evitar reiteração delitiva, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, não havendo que se falar em qualquer vício de fundamentação ou ausência de requisitos descritos no art. 312 do CPP, ressalte-se que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, o fato do coacto possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, consoante entendimento já consolidado na Súmula 08 desta E. Corte de Justiça, i
n verbis
:

Súmula 08/TJEPA
: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
o
habeas corpus
, e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém-PA, 10 de outubro de 2024

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 10/10/2024